Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INEPCIA DA INICIAL CONFIGURADA. FALTA DE CLAREZA E CONFUSÃO NOS ARGUMENTOS CONSTANTES NA PEÇA INICIAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA PELO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação rescisória não se presta à reapreciação da matéria já analisada e julgada, mas visa tão somente afastar os efeitos produzidos por sentença maculada, já transitada em julgado, através de novo julgamento da demanda.

2. A petição inicial não observou os requisitos previstos nos artigos 319, inciso III e 968, inciso I do CPC, que impõem a descrição de forma coerente e compreensível da causa de pedir e a formulação de pedido em consonância com a ação rescisória. No caso, a falta de clareza e a confusão nos argumentos aduzidos pelo Requerente em sua exordial, torna incompreensível a pretensão almejada.

3. Não foi possível identificar fundamentação sobre qual seria o vício legal existente na coisa julgada (art. 966, IV, do Código de Processo Civil), ou seja, em que momento o acórdão rescindendo teria incorrido em nulidade capaz de ofender o instituto da coisa julgada.

4. No caso, se o Acórdão n.o 1129592 não transitou em julgado até hoje, conforme alega a parte agravante em diversos trechos da petição inicial e agravo interno, não há que se falar em ação rescisória.

5. Em razão da falta de clareza e dos embaraços criados pelo requerente, o Superior Tribunal de Justiça acreditou que o título judicial rescindendo era aquele proferido no processo n.o 2007.01.1.089194-7, e não o acórdão objeto da rescisória, qual seja, o proferido no processo n.o 2013.01.1.051062-0.

6. A não observância dos requisitos formais mínimos da petição inicial caracteriza sua inépcia e implica indeferimento, a teor do art. 321, parágrafo único, e art. 485, I, do CPC.

7. Recurso conhecido e desprovido.